Tribunal: TJMT
Processo: 0000207-95.2010.8.11.0024
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000207-95.2010.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ministério Público]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (JUIZO RECORRENTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (RECORRIDO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (JUIZO RECORRENTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO CÍVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– NEGATIVA PELO ENTE MUNICIPAL EM CELEBRAR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -
DEPÓSITO E QUEIMA DE LIXO A CÉU ABERTO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA
- AFRONTA ÀS NORMAS AMBIENTAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE REPARAR OS DANOS -
MULTA DIÁRIA - EXCLUSÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - É dever do Município proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas, conforme disposições dos artigos 223 e 225 da CF.

2 - In casu, a reiteração do depósito do lixo de forma inadequada pelo Município trouxe consequências demasiadamente danosas ao meio ambiente e à saúde pública. Logo, ratifica-se a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Município a cumprir as obrigações devidas, qual seja, construir aterro sanitário e tomar as medidas necessárias para adequá-lo às exigências previstas na legislação vigente.

3 - Descabida a imposição da multa diária ao Município, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

4- Sentença parcialmente retificada,
tão somente para exclusão de multa diária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária da sentença que julgou procedentes os pedidos, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer n. 0000207-95.2010.811.0024, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do
MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA
, condenando o Município às seguintes obrigações:

A) Apresentação de projeto de construção de aterro sanitário, observando-se os requisitos legais;

B) Promoção junto a SEMA, de pedido de licença prévia para a construção de aterro sanitário;

C) E ainda na obrigação de
não fazer
consistente na abstenção de depósito de resíduos sólidos a céu aberto ou sem licenciamento do órgão ambiental.

Por fim, fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, fixando prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das medidas descritas.

O Ministério Público ajuizou a presente
ação objetivando
o ente federativo ser obrigado a apresentar projeto de construção de aterro sanitário, promovendo-o junto a SEMA, com pedido de licença prévia para a construção de aterro sanitário, promover as medidas de adequação do local ate a sua instalação definitiva.

Narra que, no bojo do procedimento preparatório 000112- 028/2009, o Ministério Público tratou de encaminhar minuta de um Termo de Ajustamento de Conduta ao município de Nova Brasilândia, no intuito de solucionar extrajudicialmente o tema ora debatido.

Sustenta que somente após a SEMA, realizar vistoria no local onde funciona 0 “lixão”, e interditar o empreendimento devido aos prejuízos ao meio ambiente e a saúde da população, e por fim, lavrar auto de infração aplicando multa na prefeitura em R$ l00.000,00 (cem mil reais), é que o prefeito interessou em assinar a minuta do TAC, porém, não formalizou o acordo sob o argumento de que não conseguiria arcá-las.

Não houve recurso voluntário e o processo foi encaminhado a este E. Tribunal para reexame.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do douto Procurador, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, id. 14020986, é pela ratificação da sentença.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença que julgou procedentes os pedidos, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer n. 0000207-95.2010.811.0024, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do
MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA
, confirmando a tutela anteriormente deferida.

Voltando-se à analise da situação vislumbrada na área do “lixão”, cabe registrar que,
consoante Termo de embargo e Auto de Infração
, id. 8643300 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente foram constatados:
Poluição através do depósito e queima de resíduos em desconformidade e contrariando as leis vigentes; Operar atividade poluidora sem autorização do órgão competente e contrariando as leis vigentes;
e,
Por descumprir os itens A e B, contidas na Notificação nº 5.3412 de 12/02/2003, incorreu nas seguintes infrações: Artigos 54,60 e 70 da Lei Federal n. 9605/98 c/c artigos 61,66 e 80 do Decreto Federal n.6514/08, culminando em multa arbitrada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Diante disso, fora firmado um
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta perante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Nova Brasilândia referente à adoção de medidas e execução de obras de adequação para o funcionamento regular do depósito de lixo, id.8643301, incluindo relatórios de vistorias e fotos, além de solicitação junto ao SEMA para que adotassem as medidas devidas.

Os apontamentos técnicos para solução do problema ambiental constatado in loco não deixam dúvidas, portanto, de que as providências que vinham sendo tomadas pelo Ministério Público, por meio de ajustamentos de conduta com o município demandado, trilhavam o caminho da adequação da postura municipal aos novos tempos de poluição e despoluição ambiental por resíduos sólidos e impõem, por isso, o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na peça de abertura, principalmente diante do comportamento de inércia demonstrado pelo ente público no adimplemento dos compromissos que deveriam ser adotados.

Vejamos o que ensina os artigos 23 e 225 da Constituição Federal:

“Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.”

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

(...)

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.” (Destaquei).

Extrai-se, portanto, que é assegurado constitucionalmente à coletividade, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público o encargo de prover a preservação e restauração ecológica, recuperando as condições ambientais (vegetação, flora, fauna, clima, água, solo e micro-organismos).

No caso em análise, é aparente a responsabilidade do Município em proceder o tratamento dos resíduos sólidos daquele município e reparar os danos causados ao meio ambiente, abstendo-se de novas práticas dessa espécie.

No mesmo sentido, a Lei 6.938/81, que traçou a Política Nacional de Meio Ambiente, determina:

“Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;

(...)

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;

VIII - recuperação de áreas degradadas;

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;

(...);

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.”

Ademais, verifica-se nos autos que o Município confessou que não assinou o Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, para fazer a adequação do “lixão” existente, com a construção de aterro para a destinação adequada de resíduos sólidos, por questões financeiras, e não por achar que não necessitava ou de que pelo menos já havia começado algum projeto neste sentido.

Diante do exposto, vislumbra-se que o problema ambiental restou evidente, acarretando problemas de ordem sanitária e ambiental que pode culminar em proliferação de vetores de doenças, geração de maus odores e outros.

Sobre o assunto, o entendimento jurisprudencial. Confira-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR DEPENDER DE ATOS DISCRICIONÁRIOS DE OUTROS ÓRGÃOS -NÃO-CARACTERIZAÇÃO - CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE -DEVER DO PODER PÚBLICO - IRREGULARIDADE NA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

I - Não prospera a alegação de sentença extra petita, pois o que se busca na ação que tenha por objeto obrigação de fazer é garantir um resultado prático do direito.

II - O interesse processual exterioriza-se na necessidade da tutela jurisdicional.

III -
Nos termos do art. 225 da Constituição Federal compete

ao Poder Público a defesa e preservação do meio ambiente. A regular

coleta e destinação do lixo apresenta-se como obrigação da

municipalidade. Verificada a omissão que importa em dano ambiental e

ameaça a saúde púbica, correta a imposição de obrigação de fazer.
(...)” (Apelação / Remessa Necessária 55568/2009, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2009, Publicado no DJE 15/10/2009) (destaquei).

“REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -RECOLHIMENTO DO LIXO - TRIAGEM DO LIXO HOSPITALAR -DESTINAÇÃO INADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS -IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUPERAÇÃO DE ÁREA ATINGIDA - DANO AMBIENTAL -RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA -SUSPENSÃO DA ACP PELO PRAZO DE SEIS MESES - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 - MEIO AMBIENTE COMO BEM DE USO COMUM DO POVO - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO - SENTENÇA RATIFICADA.1.
É dever do Município proteger o meio ambiente e combater a

poluição em qualquer das suas formas, conforme disposições dos artigos

223 e 225 da CF
.

2.
O Município é dotado de competência comum para zelar

pela preservação do meio ambiente e o combate da poluição em quaisquer

de suas formas (art. 23, inc. VI, da Constituição Federal), possuindo,

ainda, a competência exclusiva de promover, no que couber, o adequado

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do

parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, inc. VIII, da CF)
”. (ReeNec 81433/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2013, Publicado no DJE 12/08/2013) (destaquei).

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL - DEPÓSITO DE LIXO A CÉU ABERTO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA - AFRONTA AS NORMAS AMBIENTAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS NO REEXAME – SÚMULA 45 DO STJ – MULTA COERCITIVA -EXCLUSÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Os danos ambientais foram todos constatados de forma efetiva,

com o reconhecimento pela própria municipalidade. Assim, viola um

direito constitucional fundamental ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, nos termos do previsto no artigo 225 da CF/88
.

Configura a responsabilidade ambiental, diante do indubitável

impacto ambiental causado pela Administração do Município de

Arenápolis, sendo de sua responsabilidade, como poluidora, arcar com os

trabalhos de recuperação da área degradada e reparação dos danos

ambientais, sendo que nenhum de seus argumentos subsistem para eximir

a responsabilidade legal pertinente
.

Incumbe ao Poder Público zelar pela defesa e preservação do

meio ambiente, sendo certo que não há se falar de faculdade da

Administração, mas de dever previsto na Constituição da República, que

está sendo deixado de lado, fato esse que o Poder Judiciário deve reprimir

com veemência
.

Desse modo, os danos ambientais apontados pelo Órgão

Ministerial foram todos constatados de forma efetiva, sendo inclusive

reconhecidos pela própria municipalidade, que após a ordem liminar

resolveu tomar providências, porém, não eficazes
.

Assim, prevalece a responsabilidade pelos danos ambientais

causados na área onde funciona o lixão
.

Em sede de reexame não é permitido reformar a sentença para prejudicar a parte, no caso, a Fazenda Pública, pois, a modificação da condenação, seria piorar e onerar a situação do Município, o que é vedado, consoante jurisprudência pacífica e entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser excluída a multa cominatória, visto que devem ser

adotados outros mecanismos para efetivação da tutela jurisdicional no

plano prático
.” (Apelação / Remessa Necessária 46725/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015) (destaquei).

Ressalte-se, ainda, que dentre as competências atribuídas ao Município, previstas constitucionalmente, ficou estabelecido o dever ao ente público de “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” (art. 23, inciso VI).

Mesmo sabendo disso, consoante se observa do caderno processual, foi procedida pelo Município a reiteração do depósito do lixo de forma inadequada, trazendo consequências demasiadamente danosas ao meio ambiente e à saúde pública.

Os técnicos da SEMA constataram a existência de materiais depositados

e queima de resíduos.

Sendo assim, não merece maiores reparos a sentença reexaminanda.

Já no que pertine à multa diária cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais), imposta para o caso de descumprimento das determinações contidas na sentença, carece ser excluída, visto que devem ser adotados outros mecanismos para a efetivação da tutela jurisdicional no plano prático.

Não obstante a permissibilidade dessa medida em sede de obrigação de fazer para forçar o ente público a cumpri-la, tenho por impertinente a sua fixação na hipótese dos autos.

Isso porque, havendo inadimplemento, os ônus decorrentes deverão ser suportados pela própria população do Município que, em última análise, é quem recolhe os impostos que cobrem tais despesas.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

“(...)
Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em

desfavor do Poder Público se presentes meios mais eficazes de se obter a

efetividade da prestação jurisdicional.
Recurso provido em parte.” (AI 116031/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016).

Nessa esteira, ante a prova robusta de que o Município sequer realizou o Termo de Ajustamento de Conduta, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, excluindo-se a multa aplicada no caso de descumprimento.

Logo, em remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença monocrática, apenas para excluir a multa cominatória, mantendo-se o Município a cumprir com as obrigações impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021